Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-68.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012222-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (EMBARGANTE), JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO - CPF: 007.453.029-12 (EMBARGANTE), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (EMBARGADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (EMBARGADO), BRAGAN CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 08.929.968/0001-09 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA FEDERICI VIDOTTO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE APARECIDO ROQUE VIDOTTO (EMBARGANTE), BRAGAN CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 08.929.968/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS AGRAVANTES SE ABSTENHAM DE PROMOVER QUAISQUER ATOS RELATIVOS À EXTRAÇÃO E VENDA DA FLORESTA DE EUCALIPTO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO
e
OUTRO(S)
contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios por eles manejados.

Em apertada síntese, os embargantes sugerem a ocorrência de omissão, sob a alegação de que o acórdão objurgado se manteve silente em relação à existência da teoria da exceção do contrato não cumprido e também não se pronunciou acerca da impossibilidade de se retornar
ao status quo ante
, já que o reflorestamento que os embargados se obrigaram a cultivar e manter nos contratos não existe.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, os embargantes sugerem a ocorrência de omissão em relação à existência da teoria da exceção do contrato não cumprido, bem como acerca da afirmação deles de que o retorno
ao status quo ante
já é uma realidade, visto que o reflorestamento que os embargados se obrigaram a cultivar e manter nos contratos não existe.

Dito isso, a decisão embargada não padece de nenhum vício.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso dos autos, em que pese os embargantes defenderem a existência de exceção do contrato não cumprido, sob a alegação de que os próprios agravados teriam abandonado o reflorestamento no ano de 2010, isso, por si só, não autoriza o Colegiado a apreciar o tema originalmente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Como se sabe, o recurso de agravo de instrumento comporta, tão somente, a análise da decisão objurgada, frente aos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sendo defeso adentrar nas questões de mérito, que dizem respeito a ação principal.

Assim, é imprescindível que haja manifestação do juízo singular a respeito do assunto e, no caso concreto, da atenta releitura da decisão recorrida, constata-se que não houve nenhum pronunciamento acerca do tema.

De outra feita, o acórdão objurgado foi pontual acerca da presença do requisito da irreversibilidade, consignando que a continuidade da extração da madeira de forma unilateral pelos embargantes impedirá as partes de retornarem
ao status quo ante
, potencializando o prejuízo das empresas embargadas.

Ademais, os próprios embargantes afirmam que o suposto abandono do plantio perdura por mais de 10 (dez) anos, o que milita contra a urgência por eles propalada.

Aliás, pelo que conta dos autos, o suposto abandono não ocorreu por mera liberalidade dos embargados, mas porque o sócio proprietário das empresas autoras, que negociou o arrendamento da área onde está a floresta de eucaliptos com o falecido Aparecido Roque Vidotto, pai dos embargantes, foi impedido de adentrar nas terras por este.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão dos embargantes envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC)”
. (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Frise-se, mais uma vez, que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021